Tribunal: STF
Processo: Pet 8778
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal. Arquivamento interno pela PGR. Aforamento incidental de ação penal privada subsidiária da pública. Ilegitimidade do Querelante. Inexistência de inércia ministerial. RISTF, Art. 230-B. Extinção do feito.
    Vistos etc.
    Trata-se de Petição por meio da qual Ricardo Bretanha Schmidt noticia a prática, em tese, do crime de infração de medida sanitária preventiva (CP, artigo 268) por parte do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro. 
    No curso do processamento da Petição, o requerente alterou a natureza da postulação e, ante a alegada inércia ministerial, aforou ação penal privada subsidiária da pública (peça 11).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Procurador-Geral da República Augusto Aras, informou que a notícia de fato foi objeto de arquivamento interno no âmbito da PGR, nos autos do procedimento administrativo 1.00.000.011541/2020-60, aos seguintes fundamentos:
    “(...) 5. Os fatos narrados acima não justificam a atuação do Ministério Público Federal.
    6. A vedação a que se refere a parte final do artigo 4º, inciso IV, do Decreto nº 40.520, de 1º de abril de 2020 está direcionada aos proprietários de estabelecimentos comerciais que funcionam como padarias ou lojas de panificados.
    7. Não contempla, portanto, os consumidores que frequentam estes locais, o que, por si só, demonstra a inviabilidade de se imputar ao noticiado a prática de infração de medida sanitária preventiva.
    III.
    8. O quadro acima exposto impõe o arquivamento desta notícia de fato, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o art. 105, inciso I, da Portaria PGR/MPF nº 40, de 24 de abril de 2020. Promovo-o.
    9. Deem ciência desta decisão ao interessado. Informem-no, nos termos do parágrafo único do dispositivo citado, sobre a possibilidade de protocolar, em até dez dias, contados a partir do dia imediatamente posterior ao envio da comunicação, pedido de reconsideração, acompanhado das respectivas razões.
    10. Encerrado o prazo mencionado no item anterior sem que tenha sido apresentado o requerimento de alteração da resolução tomada, movimentem o expediente para o setor responsável pelo preenchimento do Termo de Avaliação e Destinação de Autos, referido no § 3º do art. 4º da Portaria PGR/MPF nº 184, de 21 de março de 2016. Formalizado, providenciem a conclusão.”
    É o relatório. Decido.
    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condicionou a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispôs que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.
    No caso, o alegado crime é processado mediante ação penal pública incondicionada, sendo abundantes os precedentes no sentido de que o cidadão, nesta condição, “é parte ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada” perante o Supremo Tribunal Federal. Cito, a título exemplificativo: Inquérito 149, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; Petição 1.104/AgR-ED, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; Petição 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 1º.8.2003; Petição 2.805/AgR, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, DJ 27.2.2004; e Petição 2.998/AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 6.11.2006 e, mais recentemente, Petição 8825/AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.7.2020.
    Assim, o processamento de comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte deve limitar-se à simples formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro perante a Suprema Corte.
    Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de investigação formal, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020:
    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)
    Com o arquivamento formal das peças de informação, não há falar em inércia do dominus litis passível de justificar o pretenso aforamento incidental de ação penal privada subsidiária da pública em Petição originariamente autuada para processar notitia criminis.
    Além disso, nosso sistema jurídico não concebe o instituto da ação popular subsidiária da pública, porquanto “somente o ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo”, nos termos do artigo 30 e 31 do CPP e art. 100, §§ 2º a 4º, do CP, detém legitimidade a tanto (RE 331.990, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 12.3.2002). Dito de outro modo, “a condição de cidadão não confere um direito difuso ao ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública” (Petição 6071-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2017).
    Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia da prática delitiva ao conhecimento do dominus litis e não tendo o noticiante legitimidade ativa para ajuizar ação penal privada subsidiária da pública, julgo extinto o feito, forte nos artigos 21, IX e § 1º c.c. art. 230-B do RISTF.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora